Tribunal: TJSP
Processo: 1055120-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor portador de carcinoma de células claras renais, com recidiva no sistema nervoso central e pulmões, e metástase cerebral. Recusa ao fornecimento do medicamento Cabozantinibe. Parcial procedência. Inconformismo da ré, sob o argumento de que não está obrigada a custear remédio ausente do rol da ANS. Conduta

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor portador de carcinoma de células claras renais, com recidiva no sistema nervoso central e pulmões, e metástase cerebral. Recusa ao fornecimento do medicamento Cabozantinibe. Parcial procedência. Inconformismo da ré, sob o argumento de que não está obrigada a custear remédio ausente do rol da ANS. Conduta abusiva. Artigo 51 do CDC. Lesão a boa-fé e a função social do contrato. Risco a saúde do segurado. O rol da ANS é meramente exemplificativo. Medicamento integra o tratamento da doença coberta pelo contrato. Inteligência das Súmulas nos. 95 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.